Tribunal: TJES
Processo: 0007279-88.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007279-88.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: M B SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –

EXTINÇÃO POR ABANDONO –
ART. 485, INCISO III, DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE PARA IMPULSO –
REQUISITO PRESENTE
–
INÉRCIA CARACTERIZADA –
SENTENÇA
MANTIDA

1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos.

2.
Mesmo regularmente intimado pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o recorrente permaneceu inerte.

3.
Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

4.

Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL
em face da sentença de fls. 192/193, integrada pela decisão de fls. 201/202 que, em sede de execução de título extrajudicial por si ajuizada em desfavor de
MB SISTEMAS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA., TAMIRE FURTADO MOZER, AMILTON DOS SANTOS MOZER
e
VERA LUCIA FURTADO MOZER
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, e do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 204/208, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
houve violação à norma do art. 6º do CPC;
(II)
“a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária a
validade
da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito”;
(III)

“Não consta o andar para entrega do AR, estando, portanto, incompleto o endereço. Portanto, como a intimação foi encaminhada para endereço distinto do indicado pela parte recorrente na inicial, resta inválida a intimação feita, verificando-se então a nulidade do ato, conforme preconizam as normas dos artigos 274, parágrafo único c/c artigo 280, ambos do CPC”
;
(IV)
é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que após constatar a inércia da parte autora em atender o despacho de fl. 189, para requerer os atos pertinentes ao prosseguimento do feito, houve a intimação pessoal do recorrente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do despacho mencionado, cujo aviso de recebimento encontra-se juntado à fl. 191vº, com subscrição do recebedor, ou seja,
a intimação foi perfectibilizada.

Anoto que embora não conste no aviso de recebimento, o dado específico do andar em que se localiza aquela unidade do recorrente, é de se notar que trata-se de instituição conhecida no prédio em que se situa e é incontroverso nos autos que não se trata de endereço diverso do correto e que a correspondência foi lá recebida, eis que encontra-se devidamente assinada.

A existência ou não do número do andar no endereçamento em nada alterou a regular entrega da missiva ou a inércia do recorrente, sendo imperioso salientar, também, que o nosso direito processual civil, acolhe a teoria da aparência tendo por válida a notificação da pessoa jurídica recebida por funcionário, ainda que não tenha poderes para representá-la.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta, como visto, adotada nos presentes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Tratando-se de abandono de causa, é sabido que tem-se como impreterível a observância da norma constante no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; somente após essa intimação é que pode o Juízo extinguir o feito sem resolução do mérito. 2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais desejar continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado, situação que se amolda ao presente caso. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010506-10.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Por fim, destaco que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante também consignado pelo E. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o
“CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”.
E mais: “
Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz”
(Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
CPC/73 Art. 267 - § 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.